Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA/PRESTAMISTA. SEGURO DE VIDA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE/VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reconhecimento de venda casada de empréstimo com seguros prestamista e de vida, cumulado com pedido de restituição dos valores pagos. Em seu recurso (ID 56332938), a recorrente assevera que resta evidente a ocorrência de venda casada, haja vista que os seguros foram estipulados no próprio contrato de mútuo e que o empréstimo não seria liberado caso a autora não aceitasse o seguro ofertado. Postula, portanto a restituição em dobro dos valores pagos e a estipulação de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 56332941 e 56332942). Contrarrazões apresentadas (ID 56332944).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que os contratantes estão inseridos nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, tendo em vista que as relações das instituições bancárias com seus clientes estão abrangidas pelo CDC, conforme Súmula 297, do STJ. No caso, a análise consiste na averiguação de eventual venda casada do empréstimo com o seguro prestamista e com o seguro de vida, além do pedido de restituição do valor em dobro, bem como a ocorrência de dano moral.
4. Infere-se dos documentos de ID’s 56332913, 56332914 e 56332915 (cada ID se refere a um contrato com numeração distinta – Seguro Prestamista, Seguro de vida e Proposta de Negócio) que a recorrente aderiu voluntariamente à proposta de seguro prestamista e seguro de vida, presumindo-se que leu, entendeu e concordou totalmente, ante o aceite eletrônico firmado via aplicativo de celular, restando caracterizada sua opção pelo respectivo seguro. Ademais, há disposição expressa na proposta de adesão de que a contratação do seguro era opcional, porquanto a taxa obtida era bonificada em razão da existência do seguro prestamista e que, não havendo o aceite, seriam aplicadas outras taxas de juros ao contrato de empréstimo. Diante do caráter voluntário da contratação, não há o que se falar em venda casada ou cobrança indevida. Precedentes desta Turma: (Acórdão 1732982, 07668596820228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1705302, 07022811720228070010, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.